Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-63.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamento eletrônico do cliente segurado pela autora. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu cliente. Documentação bancária trazida com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamento eletrônico do cliente segurado pela autora. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu cliente. Documentação bancária trazida com a inicial que comprova o efetivo pagamento da indenização securitária. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ausência de procedimento administrativo que não elide a responsabilidade da ré. Queima de televisor no imóvel segurado da autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. Indenização material devida. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001580-63.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S/A ("SASAM").
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Apelação:
1001580-63.2020.8.26.0223
Comarca:
Guarujá
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Marcelo Machado da Silva
Processo:
1001580-63.2020.8.26.0223
Apelante:
Elektro Redes S/A
Apelada:
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados
S/A ("SASAM")
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Danos a equipamento eletrônico do cliente segurado
pela autora. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica.
Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade.
Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência.
Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu
cliente. Documentação bancária trazida com a inicial que
comprova o efetivo pagamento da indenização securitária.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste obrigação de
solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional. Ausência de
procedimento administrativo que não elide a responsabilidade
da ré. Queima de televisor no imóvel segurado da autora, em
virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré.
Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Suficiente
comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano.
Indenização material devida. Sentença mantida. Aplicação do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22177
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 290/292, que julgou procedente a ação indenizatória
regressiva para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.491,55, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde o desembolso e
acrescido de juros legais de 1% ao mês da válida citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Em razão da sucumbência, condenou a requerida
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando não haver
comprovado nexo de causalidade entre os danos ocorridos ao cliente
segurado da autora e a prestação do serviço público concedido de
distribuição de energia elétrica.
Argumenta não se ter observado o procedimento
administrativo para o ressarcimento dos prejuízos pela queima dos
aparelhos eletrônicos, como disposto pela Resolução no 414/2010 da
ANEEL, a tornar insuficientes enquanto prova os laudos técnicos
trazidos pela autora, dada sua unilateralidade.
Alega que o nomeado laudo técnico carece de
credibilidade, porquanto não traz informações quanto ao método
utilizado para se concluir acerca da origem dos defeitos apurados,
provavelmente oriundos de falha da rede interna dos consumidores
segurados.
Argumenta que o nexo de causalidade se funda
em suposição, e que a autora impediu a aferição técnica acerca da causa
dos defeitos ao descartar os bens.
Diz possuir: sistema técnico de monitoramento de
distribuição denominado INGRID, ferramenta computacional que
armazena e disponibiliza para consulta todos os registros de
reclamações técnicas efetuadas pelos consumidores, além de monitorar
as interrupções em equipamentos instalados na rede elétrica e nas
subestações; e sistema para monitoramento de interrupções com tempo
inferior a três minutos (piques), garantindo, assim, um monitoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
completo de ocorrências na rede elétrica.
Afirma que não houve perturbação no sistema
elétrico que atende a unidade consumidora do segurado da apelada na
data citada, cabendo a presunção de que os danos ocorreram em razão
de problemas internos na residência do segurado.
Assevera
que
as
alegações
de
que
a
concessionária e energia elétrica possui responsabilidade civil objetiva
não isenta o consumidor e, por sub-rogação, a seguradora, de provar o
dano, no caso o nexo causal deste dano com a alegada falha do serviço.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, fls. 294/308.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
312/325).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 330).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão indenizatória regressiva
ajuizada por Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A,
fundada no pagamento do seguro de danos elétricos em equipamento,
em favor do segurado Mario Vedovello Filho, ocorrido em 13/09/2019,
em virtude de distúrbios elétricos.
O evento foi comunicado à seguradora pela
segurada, que providenciou parecer técnico, que confirmou os danos em
R$ 2.991,55.
Recebida a franquia de R$ 500,00, a autora
realizou o pagamento da indenização de R$ 2.491,55, pleiteando a
condenação da ré ao ressarcimento, acrescido de correção monetária e
juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 18/70.
Em sua defesa, a ré sustentou preliminarmente a
impossibilidade jurídica do pedido.
No mérito, alegou possuir dois sistemas técnicos,
um de monitoramento de distribuição denominado INGRID, que
armazena e disponibiliza para consulta todos os registros de reclamações
técnicas efetuadas pelos consumidores, além das interrupções em
equipamentos instalados na rede elétrica e nas subestações; e outro de
monitoramento de interrupções com tempo inferior a três minutos,
denominado SCADA, negando ter havido perturbação no sistema elétrico
que atende a Unidade Consumidora do segurado da autora na data citada.
Apontou os excludentes de sua responsabilidade
em caso fortuito e força maior, bem como por culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, e pela inobservância do procedimento
administrativo.
Sustentou, por fim, a inexistência de nexo causal,
considerando os registros de ocorrência na sua rede; a impossibilidade de
se apurar a situação in loco dos equipamentos ou determinar que fossem
encaminhados para análise em um local credenciado; a inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a improcedência da
demanda (fls. 75/92). Juntou documentos de fls. 93/180.
Houve réplica (fls. 184/210).
Em decisão saneadora foi determinada a
produção de prova documental suplementar pela ré (fl. 228).
A ré juntou aos autos novos documentos (fls.
282/285), sobre os quais se manifestou a autora (fls. 288/289).
Na
sequência,
sobreveio
o
r.
decisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
monocrático de fls. 290/292 que acolheu a pretensão inicial, o que
deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
Ao contrário do que sustenta a requerida, restou
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento
danoso.
Para solução da controvérsia não se pode afastar
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no vínculo na medida
em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados, segundo o disposto no artigo 349 do Código
Civil.
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que, “Havendo pago a indenização securitária, a seguradora
sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o
autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC” (REsp 802442/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, J. 02.02.2010, DJe de 22.02.2010).
Ainda nesse sentido:
Agravo Regimental - Agravo em Recurso Especial -
Responsabilidade
Civil
-
Ação
Regressiva
da
Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia
Elétrica - Relação de Consumo - Inversão do Ônus da
Prova - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
- Súmula 83/STJ - Decisão Agravada Mantida - 1.
Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
na
relação
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos
direitos da segurada e a agravante” (STJ, AgRg no
AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 10/12/2013).
Desta forma, admite-se a incidência do código
consumerista.
Cumpre consignar que, no caso em análise, não
seria possível a realização de perícia técnica durante a instrução
processual, tendo em vista o decurso do tempo em relação ao sinistro
em discussão. Evidente que a situação não foi preservada. Não obstante,
é possível superar tal obstáculo com a prova documental.
Na hipótese, a contratação do seguro e a
especificação da cobertura foram juntadas pela seguradora apelada às
fls. 42/45.
O laudo e descrição dos danos, em razão da
ocorrência de descarga elétrica foram carreados às fls. 47, tendo a
seguradora apurado o sinistro por meio de vistoria e elaborado relatório
de regulação (fls. 49/53), concluído pelo deferimento de indenização
total em R$ 2.491,55, já abatida a franquia, conforme comprovante de
pagamento de fl. 58.
Já a ré juntou apenas os documentos de fls.
174/178 e 283/285, com o intuito de comprovar a inexistência de
perturbação na rede elétrica, da data mencionada na inicial, concluindo
pela ausência de nexo causal entre o serviço por ela prestado com os
danos reclamados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Também não restou demonstrado que os danos
teriam ocorrido por problemas técnicos internos no equipamento do
segurado.
Como se sabe, a concessionária de serviço
público federal de energia elétrica se submete à disposição do artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva da administração.
A
questão
acerca
da
necessidade
do
procedimento administrativo restou bem decidida em recente acórdão
de relatoria do Desembargador Kioitsi Chicuta, do qual vale colacionar
breve trecho:
“Configura-se
sem
fundamento
a
oposição
ao
pagamento de indenização sob argumento de que o
segurado não informou a concessionária sobre a
ocorrência dos fatos, pois o direito à indenização não
tem como pressuposto a necessidade de procedimento
administrativo ou de vistoria prévia. A Resolução não
tem o condão de revogar preceitos constitucionais que
asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que
aguarde a inspeção por parte da concessionária, na
medida em que a falta da inspeção ou da instauração
de procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados” (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1047920-85.2016.8.26.0100, de relatoria
do
Desembargador
Kioitsi
Chicuta,
julgado
em
2/2/2017).
Como já dito, o relatório de regulação de sinistro
constatou a ocorrência de danos elétricos no televisor 60 polegadas
Sony no imóvel do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Com a inicial, a autora aviou nos autos, o recibo
de adimplemento do segurado indenizado (fl. 58), sendo certo que
referido comprovante faz prova bastante do pagamento da indenização
securitária, não havendo que se questionar sua unilateralidade no caso
em tela, uma vez que emitido por instituição bancária.
Desse modo, resta configurado o dever de
reembolso relativamente ao valor total de R$ 2.491,55, considerando a
sub-rogação da seguradora aos direitos de seu segurado.
Assim, bem demostrados os danos materiais.
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de
culpa da requerida e uma vez demonstrados, documentalmente, os
danos sofridos pelo cliente da autora, decorrentes de descarga elétrica
que provocou oscilação de energia, forçoso convir que à parte requerida
cumpria demonstrar concludentemente, a inexistência de defeito na
prestação de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, o que, com a máxima vênia, não aconteceu, sendo os
documentos encartados aos autos insuficientes para esta finalidade.
Dessa forma, diante dos elementos constantes
nos autos, a autora deve ser ressarcida no valor total desembolsado, cujo
pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação
ou da “indenizabilidade irrestrita” (in Programa de Responsabilidade
Civil, 10a ed., Sérgio Cavalieri Filho, p. 366).
A
discussão
trazida
pela
ré
acerca
da
inobservância do previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL, não
se justifica. Resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da
inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez que
não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF
e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
Por isso, o risco da atividade da requerida e os
efeitos dela decorrentes, autorizam sua condenação em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a
própria inversão do ônus da prova seria cabível, seja em razão da
aplicação do CDC como do artigo 373, §1o do CPC, mormente quando
amparadas as alegações da autora com o conjunto documental
colacionado aos autos.
Esse o entendimento perfilado por maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
RECURSOS Apelações “Ação de ressarcimento” Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda Admissibilidade
parcial Seguradora que se sub-roga nos direitos dos
segurados, nos termos do artigo 786 do CC Inteligência
da Súmula 188 do STF Aplicabilidade das normas do
CDC Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo
22, parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual
pedido administrativo, nos termos da Resolução
414/2010
da
ANEEL
Comprovada
relação
de
causalidade entre os fatos e os danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
segurados, que são suficientes para configurar o dever
de indenizar Excludente de responsabilidade não
comprovada Dever de ressarcir o valor indenizado,
estendido ao outro segurado Juros de mora que devem
incidir à partir da citação, conforme artigo 405 do CC
Sentença
parcialmente
reformada
Ação
julgada
totalmente procedente Condenação da concessionária
de energia elétrica ré ao pagamento integral das
verbas sucumbenciais Recurso da autora provido
Recurso da ré parcialmente provido.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1000991-95.2018.8.26.0270

Rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita
de
Oliveira

julgado
em
26.11.2018).
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado -
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado Decadência - Pretensão de
aplicação de prazo previsto em resolução normativa -
Impossibilidade - Hipótese sujeita a prazo prescricional
previsto no Código Civil - Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal - Falha na prestação do serviço -
Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito
ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não
enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido Ação procedente
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.
(AP
1020812-39.2016.8.26.0114,
Relator
Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/06/2018).
AÇÃO MONITÓRIA INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS
Energia elétrica Falha na prestação de serviço Danos a
equipamentos de segurados da autora Sentença de
improcedência Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga
indenização sub-roga-se nos direitos do segurado Art.
349 do Código Civil e Súmula 181 STJ. Aplicação do
CDC. Desnecessidade de pedido prévio administrativo.
Ação ajuizada com documentos essenciais à sua
propositura. Possibilidade de dedução da pretensão
pela via monitória. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1011216-60.2018.8.26.0114
Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos julgado em 12.12.2019).
PRESCRIÇÃO
Inocorrência
Relação
de
consumo
Cobertura do sinistro pela seguradora que subroga-se
nos direitos de seus clientes segurados contra a
causadora do dano Aplicação do art. 27 do CDC c.c.
artigos 349 e 786, ambos do Código Civil Prazo
quinquenal não implementado Prescrição afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO Oscilação com sobrecarga na rede elétrica,
danificando aparelhos eletrônicos de segurados da
autora Sentença de procedência Apelo da ré Código de
Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como
a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção
de risco administrativo, dada à qualidade da ré de
prestadora de serviço público Exegese no art. 37, §6o,
da CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação e sobrecarga na
rede elétrica que constitui evento previsível e não
caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir
no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
concessionária
Ausência
de
requerimentos
administrativos junto à Concessionária que não obsta o
exercício da ação Condenação mantida, embora os
juros de mora incidentes sejam contados a partir da
citação, nos termos do art. 405 do CC, por ser o
momento em que a parte foi constituída em mora
Sentença
com
mínima
alteração
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1001021-95.2018.8.26.0411 Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior julgado em 27.11.2018).
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora
Descarga elétrica com danos em equipamentos de
segurados da autora Sentença de improcedência
Responsabilidade civil objetiva da ré Assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária de energia elétrica
Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Danos bem
evidenciados Prova pericial nos equipamentos que não
seria possível diante da necessária substituição e
reparos dos bens sinistrados Oscilação de energia
constitui evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade
lucrativa
explorada
da
concessionária
Precedentes Concessionária ré não se desincumbiu do
ônus
de
provar
causa
excludente
de
sua
responsabilidade Obrigação de indenizar caracterizada
Ação procedente Recurso provido.
(TJSP 13a Câmara de Direito Privado Apelação no
1001800-41.2019.8.26.0047
Rel. Des. Francisco
Giaquinto julgado em 11.12.2019).
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga
na rede elétrica Sentença de improcedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no
âmbito administrativo Responsabilidade e obrigação de
indenizar da fornecedora de serviços, e objetiva do
prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da
CF), o qual não apresentou provas de excludentes
aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo
art. 14, § 3o do CDC Tela sistêmica da apólice de
seguro, laudo de danos e demonstrativo de pagamento
de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula
188) Ressarcimento regressivo devido dos valores
pagos
pela
seguradora
Procedência
Sentença
substituída Recurso provido.
(TJSP 37a Câmara de Direito Privado Apelação no
1003158-79.2019.8.26.0099
Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto julgado em 09.12.2019).
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda
de empresa de seguro, sub-rogada nos direitos de
consumidores residenciais, em face de concessionária
de serviço público - Sentença de procedência -
Manutenção do julgado - Necessidade - Suficiente
prova em torno da queima de televisores e de
videogame
que
guarneciam
a
residência
dos
segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré - Singela arguição defensiva
no sentido de que não detectada, em seu sistema
interno, qualquer alteração no período em comento -
Alegação de possível ocorrência de caso fortuito ou de
força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo,
bem evidenciada Inteligência do 37, § 6o, da CF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo
de causalidade - Ré que em momento algum se
desincumbiu de produzir prova em torno do aludido
caso fortuito ou da força maior. Apelo da ré
desprovido. (Apelação no 1052607-42.2015.8.26.0100,
30a Câmara de Direito Privado, Relator Marcos Ramos,
julgado em 31/08/2016).
Prestação de serviços - Energia elétrica - Danos em
aparelhos eletrônicos decorrentes de sobrecarga de
energia - Ausência de perícia - Irrelevância - Danos
materiais demonstrados pelo conjunto probatório dos
autos Responsabilização que não pode ser isentada por
mera Resolução administrativa - Dano moral não
demonstrado - Sucumbência recíproca corretamente
considerada - Improvimento dos recursos.
(TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Apelação no
9121886- 95.2009.8.26.0000
Rel. Des. Vianna
Cotrim julgado em 13/06/2012).
Desta feita, é de rigor que a demanda seja julgada
procedente, condenando-se a ré ao pagamento de indenização material
no valor de R$ 10.423,00, com correção monetária segundo a Tabela
Prática deste Tribunal desde o desembolso e juros de mora desde a
citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Como bem assinalado pelo ilustre Des. João
Camilo de Almeida Prado Costa, nos autos da Apelação no
1047959-82.2016.8.26.0100, julgado em 08.05.2017:
(...) no que pertine à aplicação da correção monetária,
merece provimento a insurgência manifestada pela
autora, pois, como se sabe, a correção monetária não é
um plus que se acrescenta, mas simples recomposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
do poder aquisitivo da moeda aviltada pela inflação,
dúvida não remanescendo no sentido de que a
atualização deve ser integral, sob pena de se imputar
excessiva onerosidade à seguradora, sendo de rigor,
portanto, seja a atualização aplicada a partir da data
de cada desembolso efetuado pela seguradora dos
valores das indenizações em exame nesta causa.
E no que tange ao cômputo dos juros de mora, bem é
de ver que cuidam os autos de hipótese de
responsabilidade civil contratual, tanto é que esta ação
regressiva deduzida pela autora está fundada no
descumprimento de contrato de prestação de serviços
de energia elétrica, de modo que tal encargo deve ser
mesmo contado a partir da citação, haja vista que,
neste momento, a devedora foi constituída em mora,
não se podendo cogitar na espécie que possam fluir os
juros a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ),
porquanto não se trata aqui de situação própria de
responsabilidade extracontratual.
Por estas razões, irretocável a sentença lançada,
ora mantida, inclusive quanto à verba honorária, que não comporta
majoração, eis que já fixada ao teto máximo de 20%.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001580-63.2020.8.26.0223
17
HELIO FARIA
Relator